Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO. COISA JULGADA. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando a apelação visa rediscutir matéria decidida anteriormente e da qual não foi interposto o competente recurso. Considerando que a decadência é questão de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, quando rechaçada por decisão interlocutória, esta deve ser prontamente impugnada mediante agravo de instrumento, consoante artigo 1.015, inciso II, da referida norma, sob pena de ocorrência de coisa julgada e impossibilidade de debate em eventual recurso de apelação. A possibilidade de suscitar matéria de ordem pública em qualquer grau de jurisdição não permite a reanálise de questão acobertada pela coisa julgada.